Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA (SUSCITANTE). JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA (SUSCITADO). INQUÉRITO POLICIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/2006. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CONEXÃO INSTRUMENTAL E PROBATÓRIA. ARTIGO 76, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE FIXOU AS MEDIDAS ENQUANTO VIGENTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, decretadas em audiência de custódia, em razão de prisão em flagrante por ameaça e lesão corporal em contexto doméstico e familiar entre irmãs.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o Juízo especializado em violência doméstica e familiar contra a mulher é competente para apurar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência que fixou.
III. Razões de decidir:
3. Há conexão instrumental e probatória entre o feito em que foram decretadas as medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei 11.340/2006, e o inquérito que apura seu descumprimento, nos termos do artigo 76, inciso II, do Código de Processo Penal, pois a demonstração desse crime pressupõe o cotejo com o feito originário para verificação dos termos, da vigência e do alcance das medidas.
4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é pacífica no sentido de que compete ao Juízo que decretou as medidas protetivas processar e julgar eventual descumprimento, enquanto vigentes.
IV. Dispositivo:
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia).